Tribunal: TJSP
Processo: 1009293-62.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009293-62.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são embargados
IGOR ORNELAS ESTRUQUE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e RUBIA
ORNELAS ESTRUQUE (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009293-62.2019.8.26.0114/50000 - 26808 - DJFM
2
VOTO No: 26808
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009293-62.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: FORO DE CAMPINAS
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: FABRÍCIO REALI ZIA
EMBGTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
EMBGDO: IGOR ORNELAS ESTRUQUE (MENOR REPRESENTADO)
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade.
Inexistência.
Prequestionamento.
Afastado.
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, de fls.
793/799, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto.
A embargante, visando o prequestionamento, sustenta, em síntese,
a existência de omissões e equívocos no v. acórdão. Defende que os embargos opostos tem
por fundamento tornar claro o prequestionamento dos dispositivos normativos artigos 186,
188, I, 422, 927, 944, todos do Código Civil; artigo 51, IV e §1o, do Código de Defesa do
Consumidor; e artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e artigos 485, VI e 493 do Código de
Processo Civil, como forma de atender ao disposto nas Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do
STF.

É o relatório.
Não se sustentam os argumentos lançados pela embargante, uma
vez que o v. acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões suscitadas nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009293-62.2019.8.26.0114/50000 - 26808 - DJFM
3
Os presentes embargos visam unicamente discutir a fundamentação
adotada, buscando o reexame da causa, o que é despropositado nesta sede.
Como constou do v. acórdão (fl. 798):
“(... ) Assim, como já dito, à seguradora ou convênio compete
estabelecer quais doenças são cobertas, mas não a que tipo de
tratamento o paciente deve ser submetido para o alcance da cura. O
contrato deve se ajustar aos avanços da medicina, cabendo ao
profissional da área a indicação do tratamento adequado ao seu
paciente, não se admitindo interferência do convênio para este fim,
muito menos a exclusão do procedimento indicado sob pena de violar o
próprio objeto contratado, qual seja, a proteção da vida e da saúde do
segurado.
Evidente que a negativa genérica de cobertura contratual viola ambos os
diplomas legais supracitados. Se coberta a moléstia, como no caso dos
autos, não se pode excluir o tratamento. Dito isto, consigne-se que a
condenação a realização do procedimento solicitado, tal como
reconhecido pelo juízo de primeiro grau, é devida.
Ademais, é considerada iníqua a cláusula que limita a cobertura a
doenças, procedimentos e tratamentos. Assim, não se pode negar o
direito da segurada a uma vida com dignidade, quando houver um
tratamento idôneo a aliviar seu sofrimento, restituindo sua qualidade de
vida e estendendo sua sobrevida.
Nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Some-se que a teor dos arts. 11 e 12 da Lei no 9.656/98, o
plano de saúde deve cobrir tudo o que for necessário ao completo
restabelecimento do beneficiário. (...)”.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, deve-se registrar, quanto ao prequestionamento, bastava
que a matéria fosse tratada no aresto, como o foi. “E, mesmo nos embargos de declaração
com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, contradição, omissão e, por contrução pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ 1a Turma, REsp. 13.843-0
SP Edcl., rel. Min, Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p.
12.980).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009293-62.2019.8.26.0114/50000 - 26808 - DJFM
4
a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente a desnecessidade
de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator